Tribunal: TJES
Processo: 5000696-36.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000696-36.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU SEGUROS S/A
RECORRIDO: ALIETE FERREIRA NUNES
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se e de ação movida por ALIETE FERREIRA NUNES (parte assistida por advogado particular) em face de ITAÚ SEGUROS S/A, através da qual alega ter descoberto a existência de descontos em conta bancária, a título de seguro não contratado, tendo demandado perante o PROCON, proposto acordo em que o requerido se comprometeria a restituir a quantia de R$ 106,56 (cento e seis reais e cinquenta e seis centavos), não aceita, pelo que postula restituição da quantia de R$ 1.681,49 (mil seiscentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos) e indenização por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR o requerido a restituir à autora o importe de R$ 213,82 (duzentos e treze reais e oitenta e dois centavos), reconhecida a prescrição trienal da pretensão ressarcitória, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (obrigação ilíquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (respectivos descontos);

b) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2765703) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, o recorrente ITAU SEGUROS S/A requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

Da análise do mérito, coaduno integralmente com os fundamentos expostos pelo juízo a quo, haja vista que, a partir dos documentos juntados aos autos, os recorrentes não comprovaram a legalidade dos descontos realizados, visto que o consumidor não solicitou, tampouco anuiu com a contratação do seguro, caracterizando assim, conduta abusiva dos réus, uma vez que tais descontos vão contra um direito básico do consumidor que é a liberdade de contratação.

Ademais, cabia a parte Recorrente ter feito prova da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, com fulcro no art. 333, inciso II, do Código de Processo Civil, entretanto, assim não fez.

Por fim, quanto à astreintes, é consabido que estas, pelo cunho pedagógico que lhe é característico, tem por finalidade fazer com que a parte devedora acate a determinação judicial, devendo seu valor ser fixado em montante razoável com o condão de obrigar o devedor a executar a obrigação imposta. Assim, o valor arbitrado a título de astreintes não se mostra desarrazoado ou desproporcional.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço dos Recursos Inominados interpostos e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno os Recorrentes em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.